Tribunal: STF
Processo: RE 85639
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
EMENTA: - PENSÃO PREVIDENCIARIA NO ESTADO DE SÃO PAULO -
PRESCRITIBILIDADE DAS PARCELAS.
EMBORA POSSA SER IMPRESCRITIVEL O DIREITO A PENSÃO PREVIDENCIARIA,
PRESCRITIVEIS SÃO AS PARCELAS MENSAIS QUINQUENAIS ANTERIORES A
PROPOSITURA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.